Tribunal: TJDFT
Processo: 0729223-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729223-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR FRANCISCO DA ROCHA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Na petição de ID 50849670, a parte Agravada, Instituto AOCP requerer a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para que seja aplicada nova prova objetiva ao candidato, ora Agravante, como determinou o acórdão n. 1746693 (ID 50791562), o qual fixou multa cominatória diária pelo descumprimento da obrigação de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em vista das condições particulares de elaboração de nova prova, como relata a parte Agravada, concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2023 20:16:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador